Tribunal: TJDFT
Processo: 0716077-10.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0716077-10.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: WILSON FANTAZINI NAGEM, EDNALDO CARLOS DA SILVA, CASSIO MARQUES DELL ORTI, MARIO SHIGUENOBU TANAKA, MARILIA GODOY JOESTING AGRAVADOS: BANCO DE MICROCRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL, IVAN FELIPE DUTRA, DANIELLE SANTOS CUNHA DEL REY, ALEXANDRE STROHMEYER GOMES, CRISTIANI CECÍLIA DELGADO PEREIRA, ESPÓLIO DE REGINA KATIA SANTOS DUTRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por WILSON FANTAZINI NAGEM e OUTROS contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados BANCO DE MICROCRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL e CRISTIANI CECÍLIA DELGADO PEREIRA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026